Tribunal: TJES
Processo: 5002409-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002409-89.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUILHERME DE CAMPOS BRANDAO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ITCMD. EQUÍVOCO NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ERRO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O ITCMD, tributo de competência estadual, conforme previsto no inciso I do art. 155 da Constituição da República, encontra-se regulado neste Estado pela Lei nº 10.011/2013, e tem como um dos fatos geradores a doação de quaisquer bens ou direitos (art. 2º).

2)
Não subsistem elementos seguros a respeito do suposto mútuo entabulado entre pai e filho, de forma verbal e sem termo previamente estipulado, de vultosa quantia sob o fundamento de que o filho “
tinha maiores chances de fazer crescer o patrimônio inesperadamente recebido por seu pai
”, tampouco sobre a reversão dos valores devolvidos em benefício direto do genitor, em afronta ao inciso I do art. 373 do CPC.

3
)
Nos termos do § 1º do art. 147 do Código Tributário Nacional, a retificação da declaração que vise reduzir ou excluir tributo, por iniciativa do próprio declarante, pressupõe a comprovação do erro e que ainda não tenha sido notificado o lançamento.

4)
Ausente a demonstração de que inexistiu tentativa de simulação com o propósito de evasão fiscal, não merece guarida o pleito de afastamento da cobrança do ITCMD.

5)

Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante
Guilherme de Campos Brandão
ajuizou os presentes embargos à execução sob o fundamento de nulidade da CDA, fundada em cobrança de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD, haja vista equívocos na declaração de doação do valor de R$ 1.500.000,00 de Bernardo Brandão, pai do recorrente, em vez de contrato de mútuo no montante de R$ 1.772.000,00.

O douto juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral por ausência de prova do erro e da retificação após o lançamento tributário, confirmando a presunção de legalidade da CDA respectiva.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese:
i)

comprovou-se o equívoco na DIRPF, sendo equivocadamente declarada como doação transferência bancária no valor de R$ 1.500.000,00, quando, na verdade, se tratava de mútuo feneratício;
ii)
evidenciam as erronias o valor diverso do efetivamente transferido e a seleção do campo do fato gerador incorreto (transferências patrimoniais – meação e dissolução de sociedade conjugal e da unidade familiar), bem como a devolução do empréstimo, iniciada antes da fiscalização, na fração de 61,7% do montante, e a regular retificação da DIRPF.

Pois bem. Como cediço, o ITCMD, tributo de competência estadual, conforme previsto no inciso I do art. 155 da Constituição da República
1
, encontra-se regulado neste Estado pela Lei nº 10.011/2013, e tem como um dos fatos geradores a doação de quaisquer bens ou direitos, como subsegue:

Art. 2.º O imposto incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos por:

I - sucessão legítima ou testamentária, inclusive sucessão provisória;

II - doação.

Por sua vez, o art. 538 do Código Civil conceitua a doação como “o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”.

Já o contrato de mútuo consiste no empréstimo de coisas fungíveis, que obrigada o mutuário à devolução em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade, consoante definido no art. 586 do diploma civil.

Fincadas essas premissas, denota-se que o recorrente recebeu R$ 1.772.000,00 de seu genitor, que teria repassado ao contador informações equivocadas para preenchimento da declaração de imposto de renda (ano calendário 2013), relativas ao valor depositado (R$ 1.500.000,00) e à natureza da transação (doação), incorreções posteriormente corrigidas por meio de declaração retificadora.

A prova de que se trataria, na verdade, de contrato de mútuo, seria primordialmente a devolução ao mutuante em parcelas mensais ao longo dos anos, estando hoje a dívida saldada em 61,7%.

Ocorre que não subsistem elementos seguros a respeito do suposto mútuo entabulado entre pai e filho,
de forma verbal
e sem termo previamente estipulado
, de vultosa quantia sob o fundamento de que o recorrente “
tinha maiores chances de fazer crescer o patrimônio inesperadamente recebido por seu pai
” (petição recursal - Id. 2290030).

Tampouco sobre a reversão dos valores devolvidos em benefício direito do genitor, que mais transparece uma antecipação de herança.

Ademais, não se mostra crível que a declaração errônea ao Fisco tenha decorrido de mero lapso, uma vez que procedida por contador, isto é, profissional tecnicamente qualificado para identificar a imprecisão.

Soma-se ainda o fato de, em 2014, um ano após a declaração em tela, o genitor do recorrente ter tomado empréstimo do genitor no valor de R$ 250.000,00, desta vez corretamente, unicamente porque o valor provinha de recursos próprios.

A propósito, nos termos do § 1º do art. 147 do Código Tributário Nacional, a retificação da declaração que vise reduzir ou excluir tributo, por iniciativa do próprio declarante, pressupõe a
comprovação do erro
e que ainda não tenha sido notificado o lançamento, como subsegue:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Ora, segundo a jurisprudência desta Segunda Cível, a mera retificação de imposto de renda não se revela suficiente para comprovar a existência da relação mutuária:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA OS FINS DE AFERIR O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DÉBITOS PROVENIENTES DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRANSMUDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PARA MÚTUO. DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE AFIGURA SUFICIENTE SEM A PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. II. Na hipótese, os Recorrentes buscaram na demanda originária a concessão de Medida Liminar objetivando a suspensão de Débito inscrito em dívida ativa relativo à incidência de Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação, alegando que, na verdade a exação incidiu sobre operação de mútuo, sendo portanto, indevida a cobrança do Imposto. III.
A mera Declaração de Retificação de Imposto de Renda prestada perante à Autoridade Fiscal da Receita Federal não tem o condão de comprovar a existência do Negócio Jurídico que, em tese, afirmam ter praticado os Recorrentes, necessitando, nesse sentido, de maior dilação probatória para os fins colimados, mormente no tocante, acerca da transmudação da natureza dos Negócios Jurídicos de Doação para Mútuo, o que descaracterizaria a incidência da exação de competência Estadual.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005232, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Assim, ausente a demonstração de que inexistiu tentativa de simulação com o propósito de evasão fiscal, em afronta ao inciso I do art. 373 do CPC, não merece guarida o pleito de afastamento da cobrança do ITCMD.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - DOAÇÃO - RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - ART. 147, § 1º, DO CTN - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 147, § 1º, do CTN, a "retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento". 2. Tratando-se de embargos à execução fiscal de crédito de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD, lastreado em declaração prestada pelo próprio embargante à Receita Federal, incumbe a ele comprovar a tese de erro pela ocorrência de empréstimo.
4. Se as provas colacionadas aos autos não comprovam a regularidade das declarações retificadoras, ônus que cabia ao embargante a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, impõe-se o indeferimento do pedido objeto destes embargos à execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.154826-2/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour (JD Convocado) , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2020, publicação da súmula em 31/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ITCD - CARACTERIZAÇÃO DE DOAÇÃO - DECLARAÇÃO NO IRPF - TRIBUTO COM LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS - DESCONSTITUIÇÃO DA DOAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO - ÔNUS DO DECLARANTE - MULTAS DEVIDAS - ART. 22, II E ART.25, LEI 14.941/2003 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO ATENDIDOS NO CASO CONCRETO.

1-
Um dos fatos geradores do ITCD é a "doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da legítima" (art.1º, III, Lei Estadual 14.941/2003).

2-O IRPF é um tributo cujo lançamento se dá por meio de homologação (ou "autolançamento") havendo, portanto, relativa presunção de veracidade em relação às informações prestadas pelo declarante.

3- No caso em que o declarante deseja a desconstituição de negócio jurídico indicado por ele em seu IRPF, incumbe-lhe o ônus de comprovar a ocorrência do negócio jurídico diverso, por ele alegado.

(...) (Apelação Cível 1.0000.18.037203-9/002 - 5005094-21.2016.8.13.0105 (1) Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL Data da públicação : 19/11/2019 Relator: Des.(a) Jair Varão – TJRJ)

Apelação cível - Direito Tributário - Embargos à execução fiscal - ITCD - Doação de numerário - Declaração de Imposto de Renda - Retificação posterior ao lançamento - Erro não comprovado - Artigo 147, § 1º, do Código Tributário Nacional - Higidez do título - Recurso ao qual se nega provimento.

1. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova em contrário, a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite.

2. O ITCD é imposto sujeito a lançamento por declaração (artigo 147 do CTN).

3. Admite-se a retificação da declaração apenas em momento anterior ao lançamento, cabendo ao contribuinte a efetiva comprovação de erro ou coação, conforme distribuição estática do ônus da prova (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
(Apelação Cível 2335249-05.2014.8.13.0024 (1) Des.(a) Marcelo Rodrigues Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL Data de Publicação: 26/11/2020 - TJMG)

Do exposto, e por tudo mais do que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.
Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12%.

É como voto.

1
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.